Tribunal: TJBA
Processo: 8080919-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8080919-48.2025.8.05.0000 COMARCA: RUY BARBOSA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: NIVALDO CERQUEIRA PEREIRA PACIENTE: GEFERSON SILVA SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, DO JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 329, CAPUT, 147, 140 C/C 141, IV, E 129, §9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS COLACIONADOS NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE SAÚDE GRAVE, INCOMPATÍVEL COM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL (P. 85/86). ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE, DESACOMPANHADA DE LAUDOS OU RELATÓRIOS TÉCNICOS ATUALIZADOS (UMA VEZ QUE APENAS COLACIONADA RECEITA MÉDICA), NÃO SE APRESENTA SUFICIENTE A AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. IN CASU, COMPULSANDO-SE OS AUTOS, VISLUMBRA-SE QUE, MALGRADO O IMPETRANTE TENHA ABOJADO AOS AUTOS RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO (ID.96713617) E FOTOGRAFIA DO REMÉDIO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PELO PACIENTE (ID. 96780980), TAIS DOCUMENTOS, POR SI SÓS, NÃO SE MOSTRAM HÁBEIS A INDICAR QUE A ALEGADA ANORMALIDADE NO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO POSSA SER TRATADA NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, DEVENDO, PORTANTO, SER INDEFERIDO O PLEITO FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8080919-48.2025.8.05.0000, tendo NIVALDO CERQUEIRA PEREIRA, como Impetrante e, na condição de Paciente, GEFERSON SILVA SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR